Tribunal: TJBA
Processo: 8010677-82.2023.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8010677-82.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: G M D L MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES, ALDA MENDES DE OLIVEIRA ANTUNES, SAMILLA DUARTE DE SENA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. VÍCIO FORMAL. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a nulidade do auto de infração nº 284119.0022/21-2, lavrado contra a empresa recorrida sob a acusação de recolhimento a menor de ICMS, em razão de sua exclusão do Simples Nacional desde 31.12.2017. A nulidade foi requerida sob a alegação de ausência de assinatura da autoridade autuante e saneadora, em afronta ao art. 39, X, do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal – RPAF (Decreto estadual nº 7.629/1999).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura no auto de infração compromete sua validade; e (ii) estabelecer se houve prejuízo à ampla defesa da empresa autuada, capaz de justificar a nulidade do lançamento tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de assinatura, embora contrarie o art. 39, X, do RPAF, constitui vício meramente formal que, segundo o art. 18, §§ 1º e 2º, do mesmo regulamento, não acarreta nulidade do ato se for possível identificar a infração, o autuado e o valor do débito.

4.

O processo administrativo foi saneado com o envio ao contribuinte de cópia assinada do auto de infração, planilhas, arquivos XML das notas fiscais e demais documentos necessários ao pleno exercício da ampla defesa, reinaugurando-se o prazo para manifestação, em atenção aos princípios do contraditório e da verdade material.

5.

A empresa exerceu sua defesa administrativa de forma regular, impugnando a autuação com base na ausência de certos dados fiscais, os quais foram posteriormente fornecidos pela Administração, sanando a omissão.

6.

Não se pode anular o ato administrativo com base em formalismo inócuo, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura no auto de infração constitui vício formal sanável, que não acarreta nulidade quando não houver prejuízo à identificação da infração, do autuado e do débito tributário.

2.

A Administração pode sanar vícios formais no processo administrativo fiscal, desde que assegure nova oportunidade para o exercício da ampla defesa.

3.

A nulidade de auto de infração depende da demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto estadual nº 7.629/1999 (RPAF), arts. 18, §§ 1º e 2º, e 39, X; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001393-41.2018.8.05.0044
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelada
G M D L MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .